Tribunal: CARF
Processo: 13660.000486/2008-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
S2-C3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13660.000486/2008-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.804 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2021
Recorrente
ALFEU RAIMUNDO DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 01/03/2003
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES RETIDOS. PRESCRIÇÃO.
É de cinco anos, contados da extinção do crédito tributário, o prazo para
pleitear a restituição de valores retidos indevidamente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maulrício Vital - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Diogo Cristian Denny (suplente
convocado), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de pedido de restituição, apresentado em 29/04/2008 (e-fl. 2), de
contribuição previdenciária descontada de agente político no período de 01/2002 a 09/2004, com
base na Instrução Normativa SRP no 15, de 12 de setembro de 2006, que foi parcialmente
indeferido (e-fls. 97 a 100), em razão da prescrição quinquenal relativa aos períodos de 01/2002
a 03/2003.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13660.000486/2008-10
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.804 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13660.000486/2008-10

O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade em face do despacho
decisório que indeferiu parcialmente o pleito. A manifestação de inconformidade foi considerada
improcedente (e-fls. 146 a 148).
Manejou-se recurso voluntário (e-fls. 152 a 155) em que se arguiu,
essencialmente, que o prazo para o pedido de restituição, ao invés de ser de cinco anos, deveria
guardar relação com o prazo de dez anos para o pagamento das contribuições previdenciárias.
Esta turma, por meio da Resolução no 2301-000.911, de 11 de maio de 2021,
converteu o julgamento em diligência para que a autoridade preparadora:
(...) em relação às contribuições previdenciárias retidas do interessado no período de
01/2002 a 03/2003: a) informe os respectivos valores e datas de recolhimento, ou b) não
tendo ocorrido a extinção pelo pagamento, informe se os créditos tributários foram
extintos por qualquer outra modalidade legal e respectiva data de extinção.
A autoridade preparadora informou (e-fl. 171) os valores e datas de recolhimentos
das contribuições retidas do recorrente no período de 01/2002 a 03/2003.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Maulrício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Não se discute o direito ao indébito, já reconhecido no despacho decisório (e-fls.
97 a 100), a única questão na lide é a prescrição do período de 01/2002 a 03/2003.
O caso implica pedido de restituição de tributo indevido, nos termos do inc. I do
art. 165 do Código Tributário Nacional – CTN. Nesses casos, a prescrição é de cinco anos
contados da data da extinção do crédito tributário, ao teor do inc. I do art. 168 do CTN.
A autoridade preparadora apontou as seguintes datas para a extinção, pelo
pagamento, dos créditos tributários em litígio:
Competência
Valor retido
do
Interessado
Data do
recolhimento pelo
Ente Federativo
01/2002
157,30
08/02/2002
02/2002
157,30
08/03/2002
03/2002
157,30
10/04/2002
04/2002
157,30
10/05/2002
05/2002
157,30
10/06/2002
0672002
171,77
10/07/2002
07/2002
171,77
09/08/2002
08/2002
171,77
10/09/2002
09/2002
171,77
10/10/2002
10/2002
171,77
08/11/2002
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.804 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13660.000486/2008-10

11/2002
171,77
10/12/2002
12/2002
171,77
10/01/2003
01/2003
171,77
10/02/2003
02/2003
171,77
10/03/2003
03/2003
171,77
10/04/2003
Não há como reformar a decisão recorrida. Para o período mais recente, 03/2003,
a extinção do crédito tributário ocorreu em 10/04/2003, sendo certo que a prescrição, portanto, se
deu em 09/04/2008. Dado que o pedido de restituição ocorreu em 25/04/2008 (e-fl. 2),
encontravam-se prescritos todos os períodos até 03/2003.
Conclusão
Voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maulrício Vital

Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital